Tribunal: TJDFT
Processo: 0713902-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. PEDIDO DE ADIANTAMENTO DE QUINHÃO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. NÃO COMPROVAÇÃO.
1 – Levantamento de quinhão. O herdeiro somente tem direito de usufruir dos bens que compõem o espólio após a partilha, porquanto a herança é um todo unitário, cuja posse e propriedade, ainda que vários sejamos herdeiros (art. 1.791 do Código Civil). Enquanto não houver partilha dos bens, o cessionário detém apenas expectativa de direito, que só se irá concretizar de forma efetiva após as especificações dos quinhões destinados aos herdeiros cedentes. A antecipação do quinhão hereditário tem caráter excepcional, admitida quando comprovada a justa causa, além da inexistência de prejuízo às partes interessadas e à Fazenda Pública. Não demonstrada situação excepcional para o adiantamento de quinhão, é incabível a pretensão de adiantamento do quinhão.
2 – Agravo de instrumento conhecido e não provido.

(ve)